Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715404-74.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY VIEIRA CARDOSO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar da juntada da referida declaração (ID Num. Num. 23265648 - Pág. 1), bem como de outros documentos em que o autor baseia sua pretensão, é de se presumir a sua capacidade financeira em arcar com as despesas processuais, tendo em vista o relato da inicial de que assumiu contrato de financiamento de veículo com prestações mensais de R$ 1.500,00, além de estar representado por advogado particular, o que contraria o argumento de que estaria desempregado há seis anos e de que seria beneficiário do programa “Bolsa Família” (ID Num. 23265642 - Pág. 1), fato último que não restou comprovado nos autos. Ademais, qualifica-se na peça de ingresso como “autônomo”. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.